Tribunal: TJBA
Processo: 8042484-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042484-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA Advogado(s): GILBERTO NATIVIDADE DE ALVARENGA AGRAVADO: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELÓGIOS LTDA. em face do Acórdão prolatada por este Órgão Fracionário, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. O agravante alegou equívoco no preenchimento de declaração tributária (DMA), com posterior retificação que sanaria o débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao se pronunciar sobre a alegação de que o SPED Fiscal e os comprovantes de pagamento demonstrariam a quitação do débito sem dilação probatória, bem como o reconhecimento da retificação da DMA pela Procuradoria Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado (ID 77163911) não padece do vício de omissão apontado. A decisão colegiada fundamentou o desprovimento do agravo na inadequação da Exceção de Pré-Executividade para discutir a quitação do débito tributário, pois a análise de quitação exige verificação de declarações e retificações fiscais, demandando análise probatória mais aprofundada, inadequada à via eleita. A presunção de legalidade e veracidade da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida em embargos à execução fiscal. Tais fundamentos já haviam sido adiantados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 66690989), onde consignou-se que "não há como se verificar indícios de equívoco na declaração do ICMS, sobretudo quando esta foi feita pela própria contribuinte e demanda uma análise mais detida das declarações e livros fiscais". A alegação do embargante de que o SPED Fiscal e os comprovantes de pagamento seriam suficientes para demonstrar a quitação de plano foi implicitamente rechaçada pelo entendimento do acórdão. O fato de o Tribunal ter proferido decisão desfavorável à tese do embargante não configura omissão, mas o exercício do livre convencimento motivado do magistrado. A Procuradoria Estadual, em contrarrazões ao agravo (ID 69557217), ressaltou que a DMA retificadora foi emitida após a inscrição em dívida ativa (21/11/2023) e o ajuizamento da execução fiscal (04/01/2024). Tal temporalidade foi um dos elementos considerados para justificar a necessidade de dilação probatória e a inadequação da via processual eleita, em consonância com a Súmula 393 do STJ. O acórdão não se omitiu, mas adotou posicionamento jurídico devidamente fundamentado sobre a inviabilidade de análise da matéria por meio de exceção de pré-executividade, ante a necessidade de maior cognição probatória. A via dos embargos de declaração não se presta a rediscutir matéria já decidida ou a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. A manifestação do órgão julgador sobre a matéria arguida, mesmo que em sentido contrário à pretensão da parte, afasta a alegação de omissão; 3. A alegação de quitação de débito fiscal que exige produção de provas, ou cuja análise documental demanda cognição mais aprofundada, não é passível de análise por meio de exceção de pré-executividade, especialmente quando a retificação da declaração se dá após a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento do crédito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.025). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Súmula 393 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8042484-39.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELÓGIOS LTDA., e como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA